Tribunal: TJDFT
Processo: 0704811-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Processo : 0704811-92.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão[1] de indeferimento da denunciação da lide à Caixa Econômica Federal em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel cumulada com restituição de valores pagos, lucros cessantes e inversão de cláusula. Sustenta que a lide envolve interesse direto da Caixa Econômica Federal, porquanto houve a celebração de contrato de financiamento habitacional entre o agravado e a empresa pública. Argumenta a necessidade de a Caixa figurar no polo passivo, uma vez que a pretensão autoral vai atingir o negócio jurídico firmado com a instituição financeira. Defende não haver possibilidade de rescisão da promessa de compra e venda, tendo em vista que os direitos sobre a propriedade do bem foram transferidos para o agravado com garantia da Caixa Econômica Federal, devendo ela ser responsável pela rescisão contratual. Salienta que a Caixa Econômica Federal é coproprietária do imóvel e a presente ação pretende alterar a configuração de domínio existente sobre o bem sem a sua participação. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da r. decisão para que seja acolhida a denunciação da lide à Caixa Econômica Federal. Efeito suspensivo deferido[2]. Contraminuta pela manutenção da decisão[3]. É o relatório. Decido nos termos do art. 932, inc. V, alínea “a”, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a previsão contida no art. 1.015, inc. IX, do CPC, conheço do agravo de instrumento em que a agravante insurge-se contra o indeferimento da denunciação da lide à Caixa Econômica Federal em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel cumulada com restituição de valores pagos, lucros cessantes e inversão de cláusula. O juízo a quo inadmitiu a intervenção porque, “além de não haver vinculação entre a pretensão almejada com o conjunto de direitos e obrigações existentes entre os autores e a Caixa Econômica Federal, descabe cogitar de denunciação da lide em processos que envolvam relação de consumo”. Sem embargo do acerto dessa r. decisão com base na vedação expressa do art. 88 do CDC e na jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça – a exemplo do AgInt no AREsp 1.591.754/SP (Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020) e REsp 1.740.997/CE (Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 12/06/2020) –, cumpre enfatizar que não cabe à Justiça Comum deliberar a respeito de intervenção no feito por empresa pública federal, sob pena de violação frontal do art. 45 do CPC, que estabelece a remessa dos autos ao juízo federal e, eventualmente, sua restituição após a exclusão do ente que ensejou a remessa. Nesse passo, imperativo remeter os autos ao juízo federal quando formulada a denunciação da lide, o que, todavia, poderá ser objeto de oportuna análise e aplicação de multa por litigante de má-fé, consoante o art. 80 do CPC. A Constituição Federal define a competência cível da Justiça Federal pela natureza das pessoas envolvidas, no caso uma empresa pública federal, não sendo relevante discutir a matéria. Ao depois, a competência da Justiça Federal cessará quando excluída a empresa pública federal da relação processual, se o caso, o que se dá por decisão do juiz federal, e não por decisão do juiz de direito a quem foi requerido o ingresso. A propósito, ilustra o aresto da Corte Superior: CONFLITO DE COMPETÊNCIA: AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM MOVIDA POR ALUNO CONTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO. AUTONOMIA. ART. 211 DA CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A competência cível da Justiça Federal, estabelecida na Constituição, define-se, como regra, pela natureza das pessoas envolvidas no processo: será da sua competência a causa em que figurar a União, suas autarquias ou empresa pública federal na condição de autora, ré, assistente ou opoente (art. 109, I, a), mesmo que a controvérsia diga respeito a matéria que não seja de seu interesse. Nesse último caso, somente cessará a competência federal quando a entidade federal for excluída da relação processual. 2. Não é da competência federal, e sim da estadual, por isso, a causa em que não figuram tais entidades, ainda que a controvérsia diga respeito a matéria que possa lhes interessar. Nesse último caso, a competência passará à Justiça Federal se e quando uma das entidades federais postular seu ingresso na relação processual, até porque "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas" (súmula 150/STJ). 3. No que se refere a mandado de segurança, compete à Justiça Federal processá-lo e julgá-lo quando a autoridade apontada como coatora for autoridade federal, considerando-se como tal também o agente de entidade particular investido de delegação pela União. Nesse último caso, é logicamente inconcebível hipótese de competência estadual, já que, de duas uma: ou o ato é de autoridade (caso em que se tratará de autoridade federal delegada, sujeita à competência federal), ou o ato é de particular, e não ato de autoridade (caso em que o mandado de segurança será incabível), e só quem pode decidir a respeito é o juiz federal (súmula 60/TFR). 4. Os Estados e Municípios gozam de total autonomia para organizar e gerir seus sistemas de ensino (CF, art. 211), e os dirigentes de suas instituições de ensino superior não agem por delegação da União. Por isso, também, que a apreciação jurisdicional de seus atos é da competência da Justiça Estadual. 5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Patos de Minas-MG, o suscitante. (CC 39.824/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 10.12.2003, DJ 19.12.2003. Negritado) Do Superior Tribunal de Justiça, colhe-se também a orientação segundo a qual a provocação por qualquer das partes para inclusão na demanda de empresa pública federal, a despeito da redação do art. 109, inc. I, da Constituição Federal, conduz à Justiça Federal o exame do interesse que justifique o ingresso desse ente, por aplicação analógica da Súmula 150 daquela Corte. Vejamos: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXPLOSÃO DE NAVIO. PROIBIÇÃO DE PESCA. DANOS SUPORTADOS PELOS PESCADORES. ALEGADO INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO DO IBAMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INVOCAÇÃO DE NORMAS PREVISTAS EM CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se o Tribunal de origem apreciou as questões pertinentes para a resolução da controvérsia, ainda que tenha dado interpretação contrária aos anseios da recorrente, não há omissão que impeça a compreensão do julgado, e, portanto, não se tem como violado o art. 535, II, do CPC. 2. A mera alegação da existência de interesse jurídico da União no feito não tem o condão de afastar a competência da Justiça Estadual para apreciar o conflito entre particulares, sobretudo porque o próprio ente federal, voluntariamente, não manifestou interesse em ingressar na causa, nem foi provocada a sua intervenção por qualquer das partes. 3. Muito embora o art. 109, I, da Constituição Federal não faça referência à denunciação da lide, à nomeação à autoria e ao chamamento ao processo, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, havendo provocação para incluir na demanda a União, suas autarquias ou empresas públicas, à Justiça Federal cumpre examinar se há interesse que justifique o seu ingresso, aplicando-se, por analogia, a Súm. 150/STJ. 4. A invocação de normas previstas em Convenção Internacional, por si só, não desloca para a Justiça Federal a competência para processar e julgar a causa, salvo quando as disposições de "tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional" forem o próprio objeto da lide. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1.181.954/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/08/2013, DJe 04/09/2013. Negritado) É dizer que, requerida a denunciação da lide à Caixa Econômica Federal, independentemente de qual seja a matéria tratada nos autos, decorre da lei e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a remessa dos autos à Justiça Federal, a quem compete decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença da referida empresa pública no processo e, caso indeferido o requerimento, devolver os autos ao juízo que lhe enviara o feito, senão vejamos os enunciados: Súmula 150: Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Súmula 224: Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito. No mesmo sentido, já decidiu este TJDFT: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA UNIÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE DESCONEXÃO ENTRE A LITISDENUNCIAÇÃO E A CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO ORDINÁRIA. APRECIAÇÃO PELA JUSTIÇA COMUM. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 150, STJ. 1 - Não se mostra plausível reconhecer-se o cabimento do pedido de denunciação à lide e nomeação à autoria da União Federal na ação principal, e, ao mesmo tempo, assentar-se a competência da justiça comum para sua apreciação, o que importaria, em última instância, o exame da presença ou da ausência do interesse federal na ação, com usurpação da competência da Justiça Federal, nos termos do entendimento firmado pelo colendo STJ (Súmula n.o 150). [...] 3 - Agravo improvido. (AGI 2003.00.2.002902-9, Rel. Desembargador Cruz Macedo, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2003, publicado no DJU Seção 3: 6/8/2003. Negritado) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA AJUIZADA CONTRA A FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS VARAS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. Compete à Justiça Federal a análise do pedido da FUNCEF, nos autos do processo em que é demandada, de denunciação da lide à Caixa Econômica Federal, empresa pública da União (art. 109, I, da Constituição Federal e Súmula n. 150 do Superior Tribunal de Justiça). Recurso conhecido e não provido. (AGI 2013.00.2.028674-5, Rel. Desembargador Waldir Leôncio Lopes Júnior, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2014, publicado no DJE: 25/4/2014. Negritado) Do julgado acima (AGI 2013.00.2.028674-5), destaco a interpretação extensiva do art. 109, I, da Constituição Federal e inviabilidade do exame do interesse federal pela Justiça Comum, com a consequente usurpação da competência. Confira-se: Costa Machado e Anna Cândida da Cunha Ferraz[4] fazem a seguinte interpretação do citado inciso I do art. 109 da Carta Magna, in verbis: Neste dispositivo, tem-se típico caso de foro ratione personae, em que a competência da Justiça Federal será fixada em razão de serem partes no processo a União ou pessoas equiparadas, como a entidade autárquica ou a empresa pública federal. Determina o referido inciso que, para tanto, a causa deve ser de interesse das pessoas jurídicas citadas, atuando na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Sendo assim, eventual interesse na demanda por uma das pessoas jurídicas referidas no inciso não é suficiente para garantir a prestação da tutela jurisdicional pela Justiça Federal. Necessário se faz que tais pessoas sejam autoras ou rés no processo, ou que seja caso de oposição ou assistência por parte de uma delas. (...). No que concerne às outras formas de intervenção de terceiros, isto é, denunciação à lide e a nomeação da autoria, ainda que não estejam expressas na hipótese constitucional, é plausível considerar que quando a União, a entidade autárquica ou a empresa pública federal aceitarem a denunciação ou a nomeação, restando comprovado o interesse, atuarão no processo na condição de partes, sendo-lhes imputados os direitos e deveres inerentes a tais posições, o que justifica o deslocamento para a Justiça Federal. (grifo nosso) Nota-se que o foro ratione personae para fixação da competência da Justiça Federal tem como pressuposto o interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública, em atuar no processo como autora, ré, assistente ou oponente. A interpretação extensiva dada ao citado inciso deixa clara a aplicabilidade da regra às demais formas de intervenção de terceiros, quais sejam, nomeação à autoria e denunciação da lide, nos casos em que, comprovado o interesse na causa, tais entidades ingressarem como parte no processo. Idêntica interpretação deve ser dada à Súmula n. 150, editada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”. O enunciado transcrito é claro ao fixar na Justiça Federal a competência para a análise da existência de interesse jurídico apto a justificar a atuação da União, suas autarquias ou empresas públicas como partes no processo. Noutro giro, “Serve a denunciação da lide para que uma das partes traga ao processo um terceiro que tem responsabilidade de ressarci-la pelos eventuais danos advindos de resultado desse processo. O direito regressivo da parte contra terceiros (ou excepcionalmente contra a própria parte contrária), portanto, é o fator principal que legitima a denunciação da lide”[5] (grifo no original). Ante o exposto, não cabendo à Justiça Comum decidir pela denunciação da lide à Caixa Econômica Federal, a r. decisão agravada deve ser reformada para determinar a remessa do feito à Justiça Federal, a fim de que esta decida a respeito. Dou parcial provimento ao agravo. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 55112857 na origem – processo n. 0001193-80.2016.8.07.0014 [2] Id. 14772003 [3] Id. 16058218 [4] Costa Machado, in Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/Costa Machado, organizador, e Anna Cândida da Cunha Ferraz, coordenadora. – 4 ed. – Barueri, SP: Manole, 2013, pag. 659-660. [5] Neves, Daniel Amorim Assumpção, in Manual de direito processual civil. – 4. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2012, pag. 245.